Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718120-91.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ELISONETE RODRIGUES DE SOUSA, ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUSA, PEDRO PAULO RODRIGUES DE SOUSA, ANA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ELISONETE RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDA: MBM SEGURADORA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO. MORTE. COMPLICAÇÕES. COVID-19. ACIDENTE PESSOAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incidem as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor sobre o contrato de seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais, porquanto o segurado figura como destinatário final do produto (art. 2o da Lei no 8.078/90) e a apelante como fornecedora (art. 3o da Lei no 8.078/90). 2. Descabe a condenação da seguradora apelante ao pagamento de indenização por morte acidental, se a causa do óbito foram as complicações decorrentes da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), situação expressamente excluída da cobertura securitária. 3. O contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes, bem assim as condições gerais, definem as hipóteses de cobertura, dispondo, de forma expressa, acerca da exclusão do conceito de acidente pessoal de doenças, entre elas, as decorrentes de epidemias e pandemias declaradas por órgão competente. 4. Nesse contexto, inexiste fundamento jurídico e contratual para se impor à apelante o dever de pagar indenização securitária em virtude de evento não coberto pela apólice. 5. Apelação cível conhecida e provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 4.087/2008; 330, inciso II e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil; 927 do Código Civil; e 51 §1o, inciso II, e 54, estes do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o preenchimento dos requisitos para o recebimento do seguro de vida pleiteado. Colacionam ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 4.087/2008; 330, inciso II e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil; 927 do Código Civil; e 51 §1o, inciso II, e 54, estes do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A turma julgadora, ao assentar ser indevida a indenização securitária no caso concreto, assim o fez após detida interpretação das cláusulas contratuais e com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda nova interpretação dos termos da apólice e de tais elementos de fato e de prova, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que referidos vetos sumulares também se aplicam ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012